Tribunal: TJPA
Processo: 0000093-09.2008.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000093-09.2008.8.14.0004

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: CELSO P. A. FERREIRA - ME, CELSO PEREIRA ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HSBC BANK BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida em desfavor de CELSO P A FERREIRA - ME E OUTRO, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida, uma vez que não houve intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC, bem como não houve pedido da parte contrária pela extinção, como manda a súmula 240 do STJ. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e VI do CPC,
em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Observo que o requerente foi intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas intermediárias, sob pena de extinção da ação. No entanto, a parte permaneceu inerte.

O não recolhimento de custas intermediárias enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Contudo,
não se trata de hipótese de ausência de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017861-53.2016.814.0040 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BRUNO LEONARDO SOUSA CARVALHO RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante. 2 – Com efeito, o não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, não se trata de hipótese de ausência de interesse processual, conforme decidiu o juízo “a quo”, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder. (TJ-PA - AC: 00178615320168140040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802376-70.2022.8.14.0136. COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS. RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. 1 - É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas intermediárias, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte. 2 – Recurso conhecido e Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 932, inciso V do CPC.

P
or força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

No presente caso, contudo, verifico que a intimação pessoal do Banco Autor, ora Apelante, não foi realizada.

Observo que a Decisão de ID 1566036, página 1/4, que determinou a intimação do exequente para recolher as custas processuais, foi apenas publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 09/02/2018.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC.

Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado e o processo não deveria ter sido extinto, padecendo a sentença recorrida de nulidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para o regular processamento ao feito.

Promova-se a regularização da representação processual do apelante, devendo a referida parte ser intimada através de sua procuradoria habilitada

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024